Tribunal: TJMT
Processo: 1082724-24.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1082724-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LEONARDO FERNANDES BORGES - CPF: 544.586.091-49 (RECORRIDO), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1082724-24.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º

1082724-24.2024.8.11.0001

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Leonardo Fernandes Borges.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. COISA JULGADA. CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que rejeitou embargos à execução e homologou cálculo elaborado pela Contadoria Judicial em cumprimento de sentença que reconheceu o direito de servidor público aposentado ao recebimento de licença-prêmio não usufruída e de férias proporcionais convertidas em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a taxa SELIC, fixada no título executivo como índice único de atualização a partir de 01/12/2021, deve incidir somente após a citação ou desde a data expressamente estabelecida na sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo fixou expressamente a incidência do IPCA-E até 30/11/2021 e da taxa SELIC a partir de 01/12/2021, matéria acobertada pela coisa julgada.

4.

A Emenda Constitucional n.º 113/2021 instituiu a taxa SELIC como índice único para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

5.

A Contadoria Judicial observou rigorosamente os parâmetros definidos no título executivo, enquanto o cálculo apresentado pelo ente público divergiu da metodologia estabelecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A metodologia de atualização monetária e juros definida em sentença transitada em julgado não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.

2.

A taxa SELIC prevista na Emenda Constitucional n.º 113/2021 incide como índice único nos termos fixados no título executivo.

3.

Deve ser homologado o cálculo que observa integralmente os parâmetros estabelecidos pela coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 100; Emenda Constitucional n.º 113/2021, artigo 3º; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, precedentes sobre aplicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021 e observância da coisa julgada em cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1082724-24.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º

1082724-24.2024.8.11.0001

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Leonardo Fernandes Borges.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança.

Fase:
cumprimento de sentença.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.

302456875
): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o estado recorrente a pagar ao autor o valor relativo a 3 (três) meses de licença prêmio e 1/3 proporcional de férias referentes, respectivamente, ao quinquênio 2015/2020, e ao período aquisitivo de 12/12/2020 a 01/02/2021.

Sentença da fase de cumprimento
(Id. 369106389): rejeitou os embargos à execução opostos pelo ora recorrente e homologou o cálculo efetuado pela contadoria do juízo.

Recurso Inominado
(Id. 369106390): o Estado insiste na tese de que os juros de mora somente podem incidir a partir da citação, e que a aplicação da taxa SELIC antes desse marco implica reconhecimento antecipado da mora, gerando enriquecimento sem causa do credor.

Contrarrazões
(Id. 369106392): pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1082724-24.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º

1082724-24.2024.8.11.0001

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Leonardo Fernandes Borges.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença homologatória proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os embargos à execução e homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (Id. 226428088), no valor de R$ 64.696,94 (sessenta e quatro mil e seiscentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos - incluídos honorários advocatícios de 15%).

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada por Leonardo Fernandes Borges, servidor público estadual aposentado em 02/02/2021, que pleiteou a conversão em pecúnia de 03 (três) meses de licença-prêmio não gozada, referente ao quinquênio 12/12/2015 a 11/12/2020, e do 1/3 de férias proporcionais do período aquisitivo de 12/12/2020 a 01/02/2021.

A sentença de mérito julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando o Estado ao pagamento das verbas com base no subsídio da data da aposentadoria, com correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagas até 30/11/2021 (Tema 810/STF), e pela taxa SELIC a partir de 01/12/2021, nos termos da EC n.º 113/2021. O acórdão desta Turma Recursal negou provimento ao recurso do Estado, mantendo integralmente a sentença.

Na fase de cumprimento de sentença, a Contadoria Judicial elaborou o cálculo observando os parâmetros fixados no título executivo, apurando o valor principal de R$ 56.258,21 (cinquenta e seis mil e duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos), acrescido de honorários advocatícios de 15% (R$ 8.438,73 – oito mil e quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), totalizando de R$ 64.696,94 (sessenta e quatro mil e seiscentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos).

O Estado apresentou embargos à execução e, posteriormente, manifestação de discordância, sustentando excesso de execução por dois fundamentos: (i) a base de cálculo deveria ser o subsídio de fevereiro de 2021, deduzidas verbas transitórias, o que, segundo o Estado, já foi observado pela Contadoria; e (ii) os juros de mora somente deveriam incidir a partir da citação (24/02/2025), e não desde 01/12/2021, pois a taxa SELIC, por englobar juros e correção, não poderia ser aplicada antes da constituição em mora.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos e homologou o cálculo da Contadoria.

O recorrido concordou expressamente com o valor apurado pela Contadoria Judicial.

Em suas razões recursais, o Estado insiste na tese de que os juros de mora somente podem incidir a partir da citação, e que a aplicação da taxa SELIC antes desse marco implica reconhecimento antecipado da mora, gerando enriquecimento sem causa do credor.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo não provimento do recurso, arguindo preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal, e sustentando que o cálculo da Contadoria está em conformidade com o título executivo.

Inicialmente, a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo recorrido não merece acolhimento.

Embora as contrarrazões apresentadas contenham trechos claramente copiados de peça de outro processo — inclusive com referência a "UNIMED CUIABÁ" e a matéria de cartão de crédito consignado, completamente estranha a esta demanda —, o recurso do Estado ataca especificamente o fundamento da sentença homologatória, qual seja, o termo inicial de incidência da taxa SELIC. O princípio da dialeticidade, portanto, está satisfeito.

Quanto ao mérito, a questão central é saber se a taxa SELIC, aplicada como índice único a partir de 01/12/2021 por força da EC n.º 113/2021, deve incidir somente a partir da citação do Estado (24/02/2025) ou desde 01/12/2021, conforme determinado no título executivo.

O argumento do Estado é que a SELIC engloba simultaneamente correção monetária e juros de mora, de modo que aplicá-la antes da citação equivaleria a cobrar juros moratórios antes da constituição em mora.

A tese é tecnicamente interessante, mas não prospera pelas razões a seguir expostas.

O título executivo já definiu a metodologia de cálculo. A sentença de mérito, confirmada pelo acórdão desta Turma Recursal, estabeleceu com precisão: IPCA-E desde a data da aposentadoria até 30/11/2021, e SELIC a partir de 01/12/2021. Esse comando transitou em julgado. Na fase de cumprimento de sentença, não é mais possível rediscutir a metodologia de atualização fixada no título executivo. Fazê-lo representaria ofensa à coisa julgada material.

Ademais, a EC n.º 113/2021 criou um índice único e indivisível. O artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021 estabeleceu que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, haverá incidência da taxa SELIC "uma única vez, até o efetivo pagamento", para fins simultâneos de "atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora". O constituinte derivado, ao unificar esses componentes em um único índice, afastou a necessidade de marcos distintos para correção e juros. A SELIC, nesse regime, não é apenas juros de mora — é um índice composto que substitui integralmente os critérios anteriores.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do STJ confirma esse entendimento. O acórdão proferido neste mesmo processo, ao negar provimento ao recurso do Estado na fase de conhecimento, expressamente reconheceu que "a metodologia adotada pelo juízo
a quo
está em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ e não merece reparo". Não há razão para alterar esse entendimento na fase executiva.

A Contadoria Judicial aplicou corretamente os parâmetros do título. Conforme consignado no próprio cálculo da Contadoria (Id. 226428088), o IPCA-E incidiu de 02/02/2021 a 30/11/2021, e a SELIC simples foi aplicada a partir de 01/12/2021 até 28/02/2026, data de referência do cálculo. Esse procedimento está em estrita conformidade com o comando sentencial.

A diferença entre os cálculos é explicada pela própria Contadoria. O órgão técnico do Judiciário apontou que o cálculo da PGE apresenta valor inferior porque aplicou o IPCA-E até 28/11/2024 e a SELIC simples apenas a partir de 29/11/2024 — metodologia que contraria o título executivo, que fixou o marco em 01/12/2021. Além disso, o cálculo da Fazenda omitiu os honorários advocatícios de 15% fixados no acórdão.

Portanto, a sentença homologatória não merece reforma. O cálculo da Contadoria Judicial está correto, e os embargos à execução foram corretamente julgados improcedentes.

Por essas razões, não há que se falar em reforma da sentença de primeiro grau.

Diante disso, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para o percentual de
20 % (cinte por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026